Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702322-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGETTI &amp; WATANABE LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora